Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-78.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003168-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA –
1) RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO COM OU SEM
A
PLICAÇÃO DE OUTRAS
MEDIDAS CAUTELARES
– IMPERTINÊNCIA –

DECISÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS
-
NECESSIDADE DE

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE ANTES FORAGIDO
- 2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE

- NÃO OCORRÊNCIA -
JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL
-

3)

PANDEMIA COVID-19
–
RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS DE SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO – ORDEM
DENEGADA.
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - A reiteração delitiva, a extensa folha de antecedentes criminais e as notícias de que o paciente estava foragido há pelo menos 7 meses são indicadores idôneos da necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes ou inadequadas,
in casu
, medidas cautelares diversas da prisão.

2 -
A prisão preventiva não viola os Princípios da Homogeneidade e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória; tem cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena em que se procede a juízo de culpabilidade. Outrossim, o
ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades de prisão sem qualquer hierarquização entre elas .
Quanto ao principio da homogeneidade das prisões, tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo
de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

3 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62 do CNJ não tem caráter cogente e não podem ser encaradas como um “passe livre” para presos provisórios obterem a liberdade. Hipótese em que não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize a libertação do paciente em razão da pandemia da COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDER CARVALHO SILVA
, preso preventivamente pela prática, em tese,
do crime capitulado no art. 155, §4º, II, CP, (Furto qualificado mediante a
buso de confiança, fraude, escalada ou destreza). Alega-se coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT.

Em suma, o Impetrante afirma:
1)
que o decreto preventivo está desprovido
de qualquer fundamentação válida e legal – violação aos art. 310, I e II, 312 §2º, 282, 319, 321 do CPP, e ao art. 93, IX, da CF/88;
2)
há ofensa aos princípios da homogeneidade e da inocência;
3)
inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ.

Pede, pois, que a prisão preventiva seja
revogada

mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP
.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 78089952).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 78614475).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
. 80690494)
:

Habeas corpus
– Prisão preventiva decretada – Apuração de furto qualificado – Alegação de inidoneidade dos motivos da segregação cautelar – Impossibilidade – Paciente renitente cometedor de crimes – Prisão preventiva decretada para fins de acautelar a ordem pública abalada pela contumácia desenfreada do paciente em cometer crimes patrimoniais. Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021